Tribunal: STF
Processo: HC 260544
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Wanderley Batista Soares contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.025.844/SC, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor LUCAS WANDERLEY BATISTA SOARES contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (habeas corpus n. 5056855-94.2025.8.24.0000).



    Em síntese, aduz que o paciente foi preso em flagrante pela prática em tese dos crimes previstos no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 e art. 330 [desobediência] do Código Penal.



    Sustenta que a quantidade de drogas apreendida seria pequena (31 g de crack), que o paciente é primário e tem trabalho lícito. Pleiteia a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    DECIDO.



    De início, destaco



    que (a)s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do writ.



    A ordem deve ser denegada.



    Consta do acórdão:



    [...] Conforme se percebe dos autos, o magistrado a quo fundamentou a decretação da segregação cautelar do paciente a partir da consideração da presença dos requisitos indispensáveis previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a saber, a prova da materialidade, os indícios de autoria e sobretudo a necessidade de garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. A propósito, retira-se da decisão que, em 30/05/2025, converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva (Ev. 22.1 dos autos do IP n. 5006688-55.2025.8.24.0006):



    Decisão da Juíza de Direito: A homologação da prisão em flagrante depende da observância do procedimento legal e de indicativos da situação de flagrância, conforme arts. 301 a 310 do CPP. Sobre o procedimento, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante (APF) está instruído com termos retratando a oportunidade de oitiva do conduzido, do condutor e de uma testemunha e nota de culpa, consoante arts. 304 a 309 do CPP. Adicionalmente, há indicativos de que o conduzido foi abordado em situação de flagrante real (ou próprio), quando estava cometendo a infração penal, descrita no art. 33, da Lei 11.343 /2006, na forma do art. 302, I, do CPP. Com efeito, do relato dos policiais militares que efetuaram a abordagem, verifica-se que no dia 5 de julho de 2025, por volta das 17h, a guarnição Tático-05 da Polícia Militar foi acionada pela agência de inteligência do 1º Batalhão para abordar um veículo VW Polo preto (placa TDH4H20), suspeito de transportar drogas pela BR-101 em direção a Itajaí. Ao ser localizado no pedágio de Barra Velha, o condutor, identificado como Lucas Wanderley Batista Soares, desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando outros motoristas em risco. Durante a perseguição, ele lançou uma sacola preta pela janela e, ao ser interceptado por outro veículo, foi finalmente abordado pela polícia. Lucas resistiu à prisão com agressões físicas, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Ele também tentou destruir seu celular, sem sucesso. Após a detenção, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Canil, a sacola foi localizada às margens da rodovia, contendo 31 porções de substância análoga a crack, embaladas para venda. Lucas alegou ter sido ameaçado e forçado a transportar a droga como “mula”. No interior do veículo foram encontrados R$ 125,00 em dinheiro, dos quais R$ 50,00 foram utilizados para abastecimento, com cupom fiscal anexado ao boletim. O caso foi registrado e encaminhado à Central de Polícia de Itajaí. Portanto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO CONDUZIDO. A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP. A situação versa sobre crimes dolosos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). Nesta esteira, quantos aos demais requisitos declinados no art. 312 do CPP, constata-se também que há prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes da autoria. Ainda, a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas. No caso em comento, há prova da materialidade, que se extrai do Boletim de Ocorrência, do Auto de Exibição e Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório do material apreendido e dos depoimentos prestados na Delegacia. Há, também, indícios de autoria. A guarnição Tático-05 da Polícia Militar foi acionada pela agência de inteligência do 1º Batalhão para abordar um veículo VW Polo preto (placa TDH4H20), suspeito de transportar drogas pela BR-101 em direção a Itajaí. Ao ser localizado no pedágio de Barra Velha, o conduzido desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando outros motoristas em risco. Durante a perseguição, o conduzido lançou uma sacola preta pela janela e, ao ser interceptado por outro veículo, foi finalmente abordado pela polícia. Lucas resistiu à prisão com agressões físicas, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Ele também tentou destruir seu celular, mas não conseguiu. Após a detenção, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Canil, a sacola foi localizada às margens da rodovia, contendo 31 porções de substância análoga a crack, embaladas para venda. De se ver que a prisão é imprescindível não só para a garantia da ordem pública, mormente pela gravidade em concreto do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido (31 porções de crack), mas também para a aplicação da lei penal. Ao desobedecer à ordem de parada e iniciar fuga em alta velocidade, na tentativa de evitar a prisão em flagrante, o conduzido colocou em risco transeuntes e demonstrou a intenção de se furtar da aplicação da lei penal. Por fim, há fortes elementos da prática de tráfico de entorpecentes em condição não eventual ou esporádica, mas como meio de vida em razão da considerável quantidade de droga apreendida, até porque o conduzido afirmou que não é usuário de nenhum tipo de droga. Tais elementos constituem motivos suficientes e fortes o bastante para recomendar a segregação cautelar do conduzido. Nesse sentido, coaduna a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: [...] A existência de endereço fixo, emprego lícito e primariedade não são impeditivos da prisão cautelar, como já entendeu o STJ em outras oportunidades. Tendo em vista o contexto narrado, mostra- se insuficiente a adoção de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como prevê o art. 282, § 6º, do mesmo Código, já que a sua concessão pressupõe a liberdade, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação apresentada. No que toca ao pedido de quebra do sigilo dos dados telefônicos do aparelho celular, o acesso depende da convergência dos requisitos consistentes em indicativos do cometimento do ilícito, utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e limitação do período, consoante arts. 5º, X, da CRFB e 7ª, I, II, III e VII, 10º, § 1º, 22 e 23, da Lei 12.965/2014. Verifico que os requisitos para concessão da quebra do sigilo digital se encontram devidamente demonstrados nos autos, figurando como medida imprescindível para obtenção de maiores informações a respeito do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e eventualmente de organização criminosa. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA em relação ao conduzido LUCAS WANDERLEY BATISTA SOARES, para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 310, 312 e 313, I, do CPP, devendo o conduzido permanecer segregado no estabelecimento prisional adequado, consoante art. 310, II, do CPP. 



    Após o oferecimento da denúncia contra o paciente nos autos da ação penal n. 5006910-23.2025.8.24.0006 e seu regular recebimento pelo Juízo de origem, o pedido da defesa para revogação da prisão cautelar restou indeferido, com base na mesma argumentação anteriormente utilizada (Ev. 7.1):



    Trata-se de ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra Lucas Wanderley Batista Soares, já qualificado, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 329, caput, do Código Penal. [...] II. Do pedido de revogação da prisão preventiva A defesa sustenta, em síntese, que o acusado é primário, possui residência fixa, atividade laborativa lícita como empresário e bons antecedentes, de modo que inexistiriam fundamentos concretos a justificar a segregação cautelar. Afirma, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendida seria inexpressiva e que o acusado não apresenta vínculos com organizações criminosas. Todavia, os argumentos apresentados, embora relevantes, não se mostram suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva. A denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa a Lucas Wanderley Batista Soares a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), 329, caput, do Código Penal (resistência), 311 do Código de Trânsito Brasileiro (direção perigosa) e 330 do Código Penal (desobediência). Conforme a narrativa fática contida na exordial acusatória, o acusado, ao perceber a presença policial, teria empreendido fuga em alta velocidade, trafegando pelo acostamento e realizando manobras perigosas, pondo em risco a vida de terceiros. Além disso, durante a tentativa de abordagem, teria lançado pela janela do veículo uma sacola contendo 31 porções de substância entorpecente análoga ao crack, prontas e embaladas para venda, e, supostamente, teria reagido de forma violenta à prisão, desferindo socos e chutes contra os policiais, sendo necessária a utilização moderada da força para contê-lo. Essas circunstâncias, analisadas em conjunto, demonstram a gravidade concreta das condutas atribuídas ao acusado, que não se restringem a um flagrante isolado de tráfico, mas evidenciam, em tese, comportamento voltado para a prática de delitos de elevada reprovabilidade, com risco potencial à ordem pública. A propósito, cumpre ressaltar que a fuga deliberada, associada à resistência violenta à prisão e à tentativa de destruição de provas (o acusado, supostamente, tentara danificar o aparelho celular), indicam a presença do periculum libertatis, uma vez que revelam propensão à obstrução da atividade persecutória estatal, à aplicação da lei penal e, até mesmo, à reiteração delitiva. [...] Embora reconheça-se que o acusado seja primário, possua residência fixa e exerça atividade laborativa formal, conforme documentação acostada pela defesa, é firme o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que tais elementos, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP. [...] Em suma, não vislumbro a existência de qualquer fundamento ou causa para a revogação da custódia cautelar. Igualmente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes na espécie, ao menos por ora, uma vez que apenas a constrição da liberdade se mostra eficaz para a garantia da ordem pública. Observa-se, pois, que o magistrado de origem julgou ser necessária a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente a partir da análise concreta da sua suposta incursão na conduta típica dos crimes de tráfico de drogas, resistência, desobediência e direção perigosa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, arts. 329, caput, e 330, ambos do Código Penal e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro). Portanto, trata-se de crimes dolosos que preveem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, sobretudo pelo concurso de crimes – o que autoriza a medida extrema, nos moldes do art. 313, II, do Código de Processo Penal –, cuja materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados nos documentos acostados no inquérito policial – mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisório de drogas –, e nas palavras dos policiais militares. Conforme se verifica nos autos, no dia 05/07/2025, por volta das 17h, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela agência de inteligência do 1º Batalhão para interceptar um veículo VW/Polo, placa TDH4H20, suspeito de transportar entorpecentes pela BR-101, com destino a Itajaí/SC. O automóvel foi localizado no pedágio de Barra Velha/SC, momento em que o condutor, identificado como Lucas Wanderley Batista Soares, ora paciente, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas que colocaram em risco os demais usuários da via. Durante a perseguição, o paciente, ao que parece, arremessou uma sacola preta pela janela do veículo. A abordagem foi concluída após intervenção de outra viatura, ocasião em que Lucas se negou a desembarcar do automóvel, resistindo à prisão com violência, mediante socos e chutes, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. O indivíduo também tentou inutilizar seu aparelho celular, sem êxito. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do canil, a sacola foi localizada às margens da rodovia, contendo 31 (trinta e uma) porções de crack, pesando o total de 31g (trinta e um gramas), embaladas para pronta venda. O paciente alegou ter sido coagido a realizar o transporte da droga na condição de “mula”. No interior do veículo foram encontrados, ainda, R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em espécie, sendo R$ 50,00 (cinquenta reais) utilizados para abastecimento, conforme comprovante fiscal anexado ao boletim. Assim, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da quantidade e, inclusive, da natureza da droga apreendida – 31 pedras de crack –, o que confere gravidade concreta à conduta imputada, evidenciando risco de reiteração criminosa em razão do suposto exercício da traficância. Isto é, a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado, já embalado e fracionado, podem servir de fundamento para o decreto prisional, eis que revelam um cenário apto a indicar possível habitualidade no comércio espúrio. Nessa ótica, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (STF, Min. Cármen Lúcia). (TJSC, HC n. 5036338-44.2020.8.24.0000, de Barra Velha, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 10/11/2020). E, consoante pacífico entendimento da Corte Superior de Justiça, “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (AgRg no HC 550.382/R0, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je 13/3/2020)” (STJ, AgRg no RHC 167780/MA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.11.2022). [...] Somado a isso, na espécie, a constrição de liberdade do paciente também se justifica para assegurar a futura aplicação da lei penal decorrente do evidente risco de fuga, vez que, durante a prática do crime de narcotráfico, o paciente desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas que colocaram em risco a integridade de terceiros, evidenciando sua intenção de evadir-se da ação policial. Sob este prisma, “a fuga da cena criminosa pelo acusado representa, a uma só vez, o nascedouro de riscos à sociedade, somado ao justo receio de entraves a persecutio criminis, campo fecundo onde a justificativa da garantia da aplicação da lei penal encontra razão e proporção quase que aritmética para a decretação e manutenção da prisão na forma preventiva”. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 4022011-48.2019.8.24.0000, de Araranguá, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 01-08-2019). [...] Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado, restando demonstrada, de modo concreto, a necessidade do encarceramento para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, afastada a possibilidade de fixação de cautelares diversas (art. 319 do CPP) que, por ora, não se mostram suficientes a acautelar o meio social e dar credibilidade à justiça. A propósito, é incabível a aplicação de medidas diversas da prisão quando presentes os elementos necessários à prisão cautelar, especialmente se consideradas as questões particulares ao caso concreto (vide TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5055364-23.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 05-10- 2023). Salienta-se que bons predicados do paciente não afastam, de per si, a necessidade da prisão cautelar, inclusive porque “Impossível a soltura do paciente com fulcro apenas em bons predicados (idoneidade moral, primariedade, trabalho e residência fixa), uma vez que tais circunstâncias são insuficientes, sozinhas, para impedir a prisão cautelar, devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto fático-probatório” (TJSC, HC n. 5038241-80.2021.8.24.0000, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 12-08-2021). Por fim, os argumentos relacionados à condição de vulnerabilidade da esposa grávida não são suficientes para revogar ou substituir a prisão preventiva, especialmente diante da ausência de qualquer comprovação quanto à imprescindibilidade do paciente para prestar-lhe assistência. A concessão de prisão domiciliar exige o enquadramento em alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso. [...] Importante mencionar que especialmente nos casos de segregação cautelar, deve-se observar o princípio da confiança no juiz da causa, porquanto a magistrada de primeiro grau, pela maior proximidade com o contexto social retratado, detém maior substrato fático para aferir a conveniência da prisão provisória em favor da segurança pública. Registra-se que o entendimento até aqui explanado é formado com base em uma análise incipiente do feito, válido especificamente para o procedimento célere do habeas corpus, até porque compete à impetrante produzir prova pré-constituída de suposto constrangimento ilegal, o que não se verificou no caso em comento. Com o mesmo entendimento, lavrou parecer o d. Procurador de Justiça, Dr. Francisco de Paula Fernandes Neto. Ante o exposto, voto por denegar a ordem. [...].



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que restou concretamente fundamentada, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva – desobediência à ordem de parada, fuga em alta velocidade com manobras perigosas e colocando outros motoristas em risco; resistência à prisão com agressões físicas (socos e chutes contra os policiais) e tentativa de destruição de provas, notadamente o celular. Nesse sentido: [...].



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 9 – grifei). 



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante ao exposto, a defesa roga pelo deferimento da medida liminar e, por fim, pela concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória, com ou sem as cautelares do art. 319 do CPP. (doc. 1, p. 8).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.025.844/SC (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator